Tribunal: TJBA
Processo: 8006960-38.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006960-38.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LIVIA CAMPOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAXWEL ARAUJO SANTOS, GEISA PESSOA DA SILVA, SAMUEL ROCHA E SOUZA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de
a
pelação. Contrato de consórcio. Relação de consumo.
Alegação de promessa de contemplação imediata. Proposta enganosa e vício de consentimento. Ausência de falha na prestação do serviço. Inexistência do d
ever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em
a
ção de
r
escisão
c
ontratual c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais, proposta com fundamento na suposta promessa de contemplação imediata da carta de crédito em contrato de consórcio imobiliário. A parte autora alega que foi induzida em erro por preposto da ré, pleiteando a anulação do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento, decorrente de promessa de liberação imediata de crédito, que invalide o contrato de consórcio; e (ii) definir se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes extrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, nos termos dos arts. 4º, I, 6º, VIII, e 47 do CDC.

4.
O dever de informação é observado quando o contrato, devidamente assinado pela consumidora, apresenta de forma ostensiva e destacada a inexistência de comercialização de cotas contempladas ou de qualquer garantia de contemplação imediata.

5. A alegação de induzimento em erro não se sustenta sem prova inequívoca da promessa de liberação imediata feita por preposto da empresa, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6. Documentos contratuais anexados pela ré demonstram, com clareza, que a contemplação depende de sorteio ou lance, afastando a tese de propaganda enganosa.

7. Inexiste abalo extrapatrimonial apto a ensejar indenização por dano moral, pois não se evidenciou conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
a
pelação nº.
8006960-38.2023.8.05.0154
,
em que figura como apelante
ANA LÍVIA CAMPOS OLIVEIRA

e como apelado
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.